Tribunal: STF
Processo: Rcl 55535
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho local que, em sede de antecipação de tutela nos autos nº 0020675-55.2022.5.04.0202, determinou ao reclamante que pagasse, no prazo de 5 (cinco) dias, as verbas rescisórias apontadas na petição inicial daquele processo.



    2. A parte reclamante alega violação ao decidido na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246 de RG) e nas ADPFs 275 e 485. Sustenta que a decisão reclamada determinou o pagamento de créditos trabalhistas devidos pelo Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP, sem analisar a ocorrência de culpa na fiscalização e, bem assim, desprezando que verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora, sequestro ou liberação para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública municipal. Requer, em caráter liminar, a suspensão da ordem de pagamento e, ao final, a sua cassação.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    5. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinara o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente a ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



     “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 



    6. Já na ADPF 485, de minha relatoria, o Governador do Estado do Amapá impugnou diversas decisões de Varas do Trabalho do referido Estado, que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que, por sua vez, são rés em ações trabalhistas. Deferi a medida cautelar para determinar “(i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título, bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas”.



    7. Em sessão virtual, este Tribunal, por maioria, convertendo a apreciação da medida cautelar em exame de mérito, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido formulado “para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas”. Ao final, fixou-se a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    8. No caso em análise, o órgão reclamado justificou a ordem de pagamento imediato das verbas rescisórias pelo município ora reclamante, nos seguintes fatos: (i) “o Município de Canoas administrava e remunerava diretamente os empregados da GAMP, embora utilizando a ficção da personalidade jurídica daquela e uma conta bancária de passagem, por onde os recursos públicos apenas transitavam, para instantaneamente caírem nas contas de fornecedores e empregados” (cf. autos nºs 0020656-17.2020.5.04.0203 e 0020658-61.2018.5.04.0201; e (ii) “os administradores da GAMP foram presos e, por força de uma ação cível em que debatida a nulidade de sua contratação pelo Município, foi ordenada a intervenção deste nos contratos da GAMP em Canoas”.



    9. Tais fatos, todavia, não são suficientes para justificar a medida adotada. De acordo com a tese firmada nos referidos precedentes, o bloqueio, a penhora ou a liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro, violam os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos e, bem assim, o preceito da separação funcional de poderes e o regime de precatórios. Ainda que ordenada a intervenção do município nos contratos da GAMP, não havendo acordo judicial (conforme noticiado em outros casos), a cobrança contra a Fazenda Pública municipal deve observar o regime de precatórios (CF, art. 100).



    10. Há, portanto, evidente ofensa aos paradigmas invocados pelo reclamante. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas referentes à mesma instituição: Rcl 46.441, Rel. Min. Lewandowski; Rcls 46.386-MC e 55.538-MC, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 46.437-MC, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 54.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Ainda, esta Corte vem acolhendo pretensão semelhante em relação a outros Municípios: Rcl 39.101-AgR e Rcl 40.898, ambas de relatoria do Min. Luiz Fux; Rcl 40.457-MC, de minha relatoria; Rcl 39.937, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 42.191, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 39.766, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 39.585, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    11. Por fim, a decisão reclamada não se ampara na responsabilidade subsidiária do ente público, por culpa na fiscalização da empresa terceirizada, razão pela qual não há aderência estrita com o entendimento firmado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246).



    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, e no art. 992 do CPC/2015, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada nos autos nº 0020675-55.2022.5.04.0202, proferida sem a observância do entendimento firmado nas ADPFs 275 e 485. 



    13. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de outubro de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator